Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que foi protocolado acordo extrajudicial na instância de origem, conforme se depreende do ID 188998700 dos autos originais. O Juízo sentenciante, por sua vez, homologou o acordo firmado e, em virtude da transação, julgou extinto o processo, conforme ID 190360369 dos autos de origem. Tais acontecimentos foram trazidos na petição de ID 57179763. Com a prolação de sentença, restou configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora